Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720517-50.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS APELADO: PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Daniel de Sousa Santos em face da r. sentença (ID 63609803) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Pro-Domus Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer “o excesso de execuçãono valor de R$ 8.500,83 (oito mil e quinhentos reais e oitenta e três centavos), na data do ajuizamento do feito (16/10/2023)”. A parte Embargada opôs Embargos de Declaração (ID 63609804), os quais foram providos (ID 63609959), com efeitos infringentes, a fim de acrescentar na parte dispositiva da sentença os seguintes termos: “Tendo em vista a mínima sucumbência do embargante, condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, valor que fica reduzido à metade, em razão do reconhecimento voluntário da postulação pela credora/embargada, conforme regra do art. 90, §4o, do CPC”. Por meio de petição (ID 66598054), a Apelada informa que as partes celebraram acordo e requererem a homologação da avença. Da detida análise do termo (ID 66598055), verifica-se que os patronos que o sobrescrevem eletronicamente possuem poderes para prática do ato, conforme mandatos acostados nos IDs 63609779 e 63609780 dos Embargos à Execução e ID 172912400 dos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo n.o 0718891-93.2023.8.07.0020). Observa-se que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, sendo que o débito reconhecido será adimplido com uma entrada de R$ 2.983,75 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) e 10 (dez) parcelas mensais de R$ 1.690,79 (mil, seiscentos e noventa reais e setenta e nove centavos) (ID 66598055, pág. 2). Destaca-se que consta cláusula em que “os devedores renunciam a eventuais recursos interpostos nos autos de n. 0718891-93.2023.8.07.0020 e 0720517 50.2023.8.07.0020”, o que inclui o presente do recurso. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com a consequente extinção deste processo. Custas finais pelo Apelante, conforme consta no acordo formalizado entre as partes (ID 66598055, pág. 4). Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator